Tribunal: STF
Processo: Rcl 80935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GTR Serviços Odontológicos Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG (Processo 0010396-94.2025.5.03.0149), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O cerne da presente Reclamação está na manifesta violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1532603, em que foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutem a licitude da contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas/autônomos — matéria diretamente debatida no processo de origem. 



    A decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG, ao indeferir o pedido de suspensão formulado pela Reclamada, incorre em violação frontal à autoridade do STF, desrespeitando o regime de repercussão geral e tornando inócua a determinação de suspensão nacional, esvaziando sua eficácia.”.



    Ao final, no mérito, requer “procedência para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1532603”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte Reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



   “Indefere-se o requerimento de suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre o Tema 1389, porque o reconhecimento de repercussão geral da matéria aventada não obsta o julgamento do pedido no primeiro grau de jurisdição. 



    Ademais, deve ser considerado que as unidades judiciárias em primeira instância não têm pessoal suficiente para dar vazão à demanda acumulada que a suspensão decretada acarretaria quando do julgamento final. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que a suspensão interfere no próprio exame e controle de convencionalidade, pois todo Juiz nacional, ainda que por controle difuso, é também Juiz interamericano de direitos humanos. 



    Aguarde-se a audiência.” (eDoc 7)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”). 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente